Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-69.2011.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000732-69.2011.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARVALDI GORGEN - CPF: 512.927.779-15 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVINO GOMES - CPF: 139.262.840-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE ROCKEMBACH - CPF: 573.956.160-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), MARVALDI GORGEN - CPF: 512.927.779-15 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000732-69.2011.8.11.0080

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARVALDI GORGEN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000732-69.2011.8.11.0080

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARVALDI GORGEN

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Contrato
ajuizada por
MARVALDI GORGEN
, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 76577497, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000732-69.2011.8.11.0080

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARVALDI GORGEN

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
MARVALDI GORGEN,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARVALDI GORGEN e BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação Revisional de Contrato ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
para:
a
) reconhecer a ilegalidade das cláusulas que preveem juros remuneratórios superiores a 12% ao ano;
b
) declarar o BTNF como índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC;
c
) excluir a cobrança da comissão de permanência das cédulas rurais em discussão,
d
) autorizar a incidência da capitalização semestral dos juros;
e
) condenar a instituição financeira ré ao pagamento da diferença entre o valor exigido e o efetivamente calculado, devendo a restituição ser de forma simples;
f
) rejeitar o pedido de restituição dos encargos mencionados como “venda casada” e,
g
)

condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em seu recurso, alega o autor
MARVALDI GORGEN
(ID no 65077062) que o decisum é citra petita, porquanto não apreciou o item
“e”
ou
“3.5”
da petição inicial relativo aos débitos ilegais ou não contratados denominados: “assistência técnica, Custas, Prêmio de Seguro Penhor Rural, Custas Comissão sobre Proagro, Débito Proagro.”

No mais, discorre sobre a natureza do contrato de crédito rural e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos tópicos suscitados.

Já o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
(ID no 65077070),
de forma genérica, discorre sobre o princípio da boa-fé contratual; defende
a legalidade do índice de correção monetária utilizado para correção das cédulas em discussão, visto que foi livremente contratado e, portanto, deve ser integralmente cumprido, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

No mais, sustenta a inexistência de pagamento indevido, porquanto não houve cobrança ilegal de valores a qualquer título;
discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja o apelado condenado na sua integralidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões do autor
no ID no 65077079
, pelo desprovimento do apelo do réu e majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões do requerido, consoante certidão de ID no 7011449.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dos contratos

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram quarenta (40) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
- Cédula Rural n° 89/00029-3, emitida em 16/11/1989, com vencimento em 05/07/1990;

2
– Cédula Rural n° 90/00011-0, emitida em 28/09/1990, com vencimento em 08/07/1991;

3
- Cédula Rural n° 90/00056-0, emitida em 28/09/1990, com vencimento em 08/07/1991;

4
– Cédula Rural n° 91/00058-0, emitida em 12/09/1991, com vencimento em 11/06/1991;

5
- Cédula Rural n° 91/00035-1, emitida em 26/08/1991, com vencimento em 08/07/1992;

6
– Cédula Rural no 91/00017-3, emitida em 31/07/1991, com vencimento em 08/07/1991;

7
– Cédula Rural n° 91/00003-3, emitida em 24/05/1991, com vencimento em 09/06/1994;

8
- Cédula Rural n° 92/00008-8, emitida em 28/05/1992, com vencimento em 29/03/1993;

9
- Cédula Rural n° 92/00008-8, emitida em 06/05/1992, com vencimento em 06/05/1992;

10
- Cédula Rural n° 92/05480-3, emitida em 15/06/1992, com vencimento em 10/05/1995;

11
- Cédula Rural n° 92/00181-5, emitida em 27/11/1992, com vencimento em 09/01/1998;

12
- Cédula Rural n° 93/00026-X, emitida em 09/07/1993, com vencimento em 20/07/1994;

13 -
Cédula Rural n° 94/00133-2, emitida em 30/11/1994, com vencimento em 15/12/1999;

14
- Cédula Rural n° 94/00026-3, emitida em 09/07/1994, com vencimento em 31/12/1999;

15
-

Cédula Rural n° 94/00021-2, emitida em 09/06/1994, com vencimento em 31/12/1999;

16
-

Cédula Rural n° 94/00091-3, emitida em 30/09/1994, com vencimento em 31/12/1994;

17
- Cédula Rural n° 95/00020-8, emitida em 29/06/1995, com vencimento em 31/01/1996;

18
- Cédula Rural n° 95/00030-5, emitida em 20/07/1995, com vencimento em 31/12/1999;

19
– Cédula Rural n° 96/00050-3, emitida em 24/09/1996, com vencimento em 10/08/1997;

20
- Cédula Rural n° 97/00142-2, emitida em 10/08/1998, com vencimento em 10/10/1999;

21
- Cédula Rural n° 98/00036-5, emitida em 31/07/1998, com vencimento em 20/10/1999;

22
- Cédula Rural n° 98/00327-5, emitida em 31/08/1995, com vencimento em 10/06/1996;

23
- Cédula Rural n° 99/00029-6, emitida em 31/08/1999, com vencimento em 15/10/2000;

24
- Cédula Rural n° 99/00023-7, emitida em 25/11/1999, com vencimento em 25/11/1999;

25
- Cédula Rural n° 40/01152-6, emitida em 19/06/2008, com vencimento em 20/10/2009;

26
- Cédula Rural n° 40/01581-5, emitida em 27/01/2010, com vencimento em 20/12/2010;

27
- Cédula Rural n° 20/01208-X, emitida em 12/09/2001, com vencimento em 31/08/2007.

28
– Cédula Rural n° 40/00220-9, emitida em 15/08/2003, com vencimento em 20/11/2004;

29
- Cédula Rural n° 20/00213-0, emitida em 18/08/2000, com vencimento em 15/10/2001;

30
– Cédula Rural n° 40/00341-8, emitida em 23/08/2004, com vencimento em 20/08/2005;

31
- Cédula Rural n° 21/00507-9, emitida em 27/08/2002, com vencimento em 10/10/2003;

32
– Cédula Rural no 21/00508-7, emitida em 17/08/2002, com vencimento em 10/11/2003;

33
– Cédula Rural n° 21/00625-3, emitida em 13/06/2003, com vencimento em 20/10/2003;

34
- Cédula Rural n° 21/00626-1, emitida em 13/06/2003, com vencimento em 13/06/2003;

35
- Cédula Rural n° 21/00674-1, emitida em 30/06/2004, com vencimento em 15/05/2010;

36
- Cédula Rural n° 21/99992-9, emitida em 28/12/2007, com vencimento em 20/10/2008;

37
- Cédula Rural n° 21/99980-5, emitida em 26/06/2008, com vencimento em 20/10/2009;

38
- Cédula Rural n° 20/00181-9, emitida em 13/08/2001, com vencimento em 15/10/2002;

39 -
Cédula Rural n° 40/00800-2, emitida em 31/01/2007, com vencimento em 20/01/2008;

40
- Cédula Rural n° 21/97335-0, emitida em 01/02/2002, com vencimento em 01/05/2013;

De se destacar que não consta dos autos nenhuma cópia dos citados contratos.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, correção monetária pelo IPC e débitos não contratados, ajuizou a presente
ação Revisional de Contratos
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
.

Inconformados, apelaram ambas as partes.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do Pacta Sunt Servanda

Não procede a alegação do requerido/apelante de impossibilidade de revisão dos contratos pelo simples fato de o autor/apelado terem pleno conhecimento dos índices contratados, porquanto a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado no 297, i
n verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta forma, conclui-se que o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais sofre limitações, ante a possibilidade da revisão das cláusulas abusivas.

Preliminar – julgamento citra petita arguida pelo autor

Alegou o autor que a sentença
é citra petita, porquanto não apreciou o item
“e”
ou
“3.5”
da petição inicial relativo aos débitos ilegais ou não contratados denominados: “assistência técnica, Custas, Prêmio de Seguro Penhor Rural, Custas Comissão sobre Proagro, Débito Proagro.”

No entanto, razão não lhe assiste, posto que basta uma singela análise dos autos para se constatar que, ainda que de forma sucinta, as matérias constantes da petição inicial foram todas analisadas pelo juízo singular, não havendo que se falar em omissão na decisão recorrida.

Aliás, importa transcrever o fragmento relativo à análise do item
“e”
ou
“3.5”
da petição inicial, in verbis:

“Por fim, rejeito o pedido de restituição dos encargos mencionados “venda casada”, visto que não houve qualquer produção de prova neste sentido a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. ” (Sic. ID no 65079541).

Ademais, é cediço que a
s taxas de custas, comissão seguro, assistência técnica, débito Proagro e prêmio de seguro penhor rural constituem uma garantia ao contratante e também relativas à atividade fim, qual seja, rural, razão pela qual perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - MULTA CONTRATUAL - REDUÇÃO A 2% - LEI No 9.298/96 - CONTRATO POSTERIOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 294/STJ - COBRANÇA CUMULADA C/ CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - IMPOSSIBILIDADE - TR - TAXA REFERENCIAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - ACESSÓRIO SEGURO ESCAI - NÃO PACTUADO - EXCLUSÃO - PRECEDENTE STJ - SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. “A redução da multa moratória de 10% para 2%, tal como definida na Lei no 9.298/96, que modificou o CDC, aplica-se aos contratos celebrados após a sua vigência. Precedentes. Agravo no recurso especial não provido. ” (AgRg no REsp 691.304/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03-5-2005, DJ 16-5-2005, p. 348) Súmula 93: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. ” (Segunda Seção, julgado em 27-10-1993, DJ 03-11-1993, p. 23.187). É possível a incidência de capitalização mensal nas cédulas de crédito comercial. Precedentes do STJ. Para a comissão de permanência inadmite-se “sua cumulação com juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e multa moratórios, conforme já decidiu a eminente Ministra Nancy Andrighi, no AgRg no Resp 706.368, publicado no DJ 08-8-2005. ” (AgRg nos EDcl no REsp 979.657/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27-11-2007, DJ 17-12-2007, p. 216) “- A Taxa Referencial é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incide a Súmula 295. - Não há restrição que condicione a utilização da TR apenas até o vencimento do prazo contratual. ” (EDcl no AgRg no REsp 474.106/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26-10-2006, DJ 18-12-2006, p. 361)

“
Desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro, assistência técnica, registros e outras integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial conferido pelo art. 10 do DECRETO-LEI 167/67
. ” (STJ, RESP 31736/RS, Rel. Min. Antônio Torreão Braz, Julg. 05-10-1993, DJ. 08-11-1993). Havendo decaimento mínimo do pedido, nos termos do artigo 21, parágrafo único, do CPC, há que se imputar à outra parte a integralidade da sucumbência. ”
(TJMT - Ap 88547/2007, DES. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2009, publicado no DJE 30/03/2009) – grifei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – CÉDULA RURAL – 1o APELANTE – CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO POR PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 2o APELANTE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – MENSAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICODO DECRETO-LEI No 167/67 – CORRREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO –
TAXAS DE CUSTAS, COMISSÃO SEGURO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DÉBITO PROAGRO, PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL – INERENTES À ATIVIDADE – GARANTIA DO CONTRATANTE
– [...] – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – 1o RECURSO DE APELAÇÃO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o RECURSO DE APELAÇÃO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão da revisão dos encargos pactuados e da restituição de diferença de correção monetária aplicada em cédula rural pignoratícia está sujeita ao prazo prescricional vintenário. Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%. A diferença entre este índice e o aplicado pelo banco deve, consequentemente, ser restituída ao financiado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária. ”
(TJMT – RAC. No 0000160-79.2012.8.11.0080, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, publicado no DJE 03/08/2015)

Destarte, se não restou comprovada a alegada omissão do julgado e tampouco a ilegalidade na cobrança das
taxas de custas, comissão seguro, assistência técnica, débito Proagro e prêmio de seguro penhor rural, não há falar-se em reforma da decisão recorrida neste tópico, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Do índice de correção monetária.

Não obstante alegue o banco recorrente que não constam abusividades nos contratos firmados entre as partes e deve ser aplicado ao caso o princípio do pacta sunt servanda, certo é que não trouxe nenhuma prova de tal desiderato. Aliás, pelo contrário, posto que restou incontroverso a quitação dos contratos pelo autor e a aplicação do índice de 84,32% (IPC) no período de
março/abril de 1990
.

Neste particular, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado
Plano Collor I
, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
), apurado em 41,28%.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ – 4a T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Portanto, escorreito o índice estabelecido na r. sentença de 41,28% para os meses de
março/abril de 1990,
cuja diferença entre o valor exigido e os cálculos determinados na r. sentença se darão em liquidação de sentença.

Da repetição do indébito

Também neste particular, não prospera pretensão do requerido.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a
repetição de indébito na forma simples
, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”
(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, não merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.

Da verba de sucumbência.

Discorda ainda o requerido/apelante da forma
em que foi fixada a verba de sucumbência
, por entender que o autor/apelado deu causa à ação e, por isso deve responder pela integralidade das custas e honorários.

Contudo, sem razão o apelante, porquanto tendo o autor se sagrado vencedor em maior parte de seus pedidos (capitalização, juros remuneratórios, comissão de permanência, correção pelo BTNF), deve o banco requerido responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

No mais, como não houve recurso quanto aos demais tópicos do processo, ou seja, a revisão dos encargos dos títulos em discussão, deve prevalecer o ato sentencial, sob pena de reformatio in pejus.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego

provimento monocrático
a
ambos
os recursos.

P. I. C.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”
(ID no 70477490)

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021